Tribunal: TJES
Processo: 5003863-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003863-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEJANIRA ALVES FERNANDES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003863-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
DEJANIRA ALVES FERNANDES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 960334 – págs. 32-36) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (ES) deferiu o pedido de tutela de urgência, “
determinando [...], no prazo de até 72h (setenta e duas horas), procedam a internação involuntária de Patrícia Alves Fernandes, em Clínica, Hospital ou estabelecimento apropriado ao tratamento especializado, às suas expensas, conforme caso descrito na inicial e documentos, bem como de toda a medicação pertinente, devendo a clínica elaborar e encaminhar a este juízo relatório bimestral acerca do beneficiário, até ulterior decisão, sob pena de crime de desobediência e multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, (sic – pág. 35).

O Estado Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 859930 – págs. 03-19), pugna pela reforma da Decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
falta de tratamentos extra-hospitalares;
(ii)
o laudo médico anexado nos autos não apresenta os requisitos mínimos para a internação compulsória, como estabelecido no art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001; e
(iii)
a internação compulsória é medida de exceção, a ser utilizada apenas quando as outras formas de tratamento se mostrarem insuficientes.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão (documento ID 1106395) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento ID 2683378) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 1º de junho de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a conlusão externada no voto do e. Relator por negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003863-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
DEJANIRA ALVES FERNANDES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 960334 – págs. 32-36) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (ES) deferiu o pedido de tutela de urgência, “
determinando [...], no prazo de até 72h (setenta e duas horas), procedam a internação involuntária de Patrícia Alves Fernandes, em Clínica, Hospital ou estabelecimento apropriado ao tratamento especializado, às suas expensas, conforme caso descrito na inicial e documentos, bem como de toda a medicação pertinente, devendo a clínica elaborar e encaminhar a este juízo relatório bimestral acerca do beneficiário, até ulterior decisão, sob pena de crime de desobediência e multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, (sic – pág. 35).

O Estado Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 859930 – págs. 03-19), pugna pela reforma da Decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
falta de tratamentos extra-hospitalares;
(ii)
o laudo médico anexado nos autos não apresenta os requisitos mínimos para a internação compulsória, como estabelecido no art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001; e
(iii)
a internação compulsória é medida de exceção, a ser utilizada apenas quando as outras formas de tratamento se mostrarem insuficientes.

Relativamente à matéria, destaco que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

Ocorre que a Lei n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º.
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º.
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Desta forma, o mesmo diploma legal exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Relativamente ao pedido de internação compulsória da paciente, conquanto não desconheça a jurisprudência que vem sendo firmada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça acerca da necessidade de laudo médico circunstanciado para a hipótese1, a partir da análise do caderno processual verifico que as peculiaridades do caso em questão justificam a manutenção da Decisão recorrida, ao menos no juízo que ora exerço.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, a paciente apresenta histórico de dependência química com uso de múltiplas drogas, dentre as quais se destacam a substância denominada “crack” e, “
em virtude do abuso da substância acima mencionada, a filha (...) passou a cometer pequenos delitos na região em que habita, além de se submeter à prostituição, tudo com o fito de angariar recursos financeiros para sustentar o vício
”.

Segundo relato da Agravada, sua filha consome narcóticos desde a adolescência e já foi submetida a tratamento em clínica especializada por curto período de tempo, eis que a família não ostentava renda suficiente para manter Patrícia no tratamento necessário.

Nesse mesmo sentido está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível (documento id 2683378):

Logo, o mencionado laudo corrobora com as informações descritas na exordial, no sentido de que Patrícia se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, colocando em risco sua incolumidade física e sua vida.

Outrossim, foi anexado ao processo originário a este recurso instrumental documento emitido por centro de reabilitação no qual a paciente esteve internada de 24/01/2020 a 24/07/2020, em razão do mesmo quadro de dependência química.

Cuida-se, pois, de uma prova substancial a respeito do estado de saúde da paciente, demonstrando que esta já foi submetida a tratamentos pretéritos por um período de tempo, porém não foi suficiente para proporcionar sua recuperação plena.

Com efeito, ante a gravidade do quadro clínico da referida paciente, é necessária a imediata intervenção do Estado-Juiz para a promoção do tratamento, a fim de ser efetivado o direito fundamental à saúde garantido no artigo 196 da Constituição Federal [...].

Destarte, como externado na Decisão “
não se pode desprezar, neste momento processual, os relatos constantes da exordial, assim como a conclusão apontada no laudo médico, os quais indicam que a paciente, em razão do vício, já foi submetida a tratamento na modalidade de internação, apresenta recursa em buscar tratamento de forma voluntária para melhora do seu quadro atual, e não estabelece crítica satisfatória para coibir o vício nem para entender o caráter mórbido de seu uso, estando em condições de risco social, o que, ao menos por ora, recomenta o acolhimento do pleito de internação
” (Documento ID 960334).

Diante de tal contexto, não obstante os judiciosos fundamentos constantes das razões recursais, constata-se que o quadro atual de saúde da paciente, bem como sua resistência ao tratamento voluntário, impõem sua imediata internação, sob pena de dano irreparável à sua saúde e à de seus familiares.

DO EXPOSTO
, com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal (TJES), conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003863-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
DEJANIRA ALVES FERNANDES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LAUDO MÉDICO. OUTRAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Há uma

prova substancial a respeito do estado de saúde da paciente, demonstrando que já foi submetida a tratamentos pretéritos por um período de tempo, porém não foi suficiente para proporcionar sua recuperação plena.
2.
Ante a gravidade do quadro clínico da referida paciente, é necessária a imediata intervenção do Estado-Juiz para a promoção do tratamento, a fim de ser efetivado o direito fundamental à saúde garantido no artigo 196 da Constituição Federal.
3
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.